Tribunal: STF
Processo: ADI 358
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-09-05
Data de publicação: 1990-09-05

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. SALARIOS. CAUTELAR. MEDIDAS
PROVISORIAS N.S 211, DE 24.8.90 E 219, DE 4.9.90.
          I. MEDIDA PROVISORIA N. 211, ART. 1., PARG. ÚNICO, ART.
8., II, ART. 11 E ART. 14: DIANTE DO DISPOSTO NA MEDIDA PROVISORIA
N. 219, DE 4.9.90, DA-SE A SUSPENSÃO DA AÇÃO, ATÉ QUE O CONGRESSO
NACIONAL APRECIE A MATÉRIA.
          II. MEDIDA PROVISORIA N. 211, NO SEU TODO E ART. 9.:
INDEFERIMENTO DA CAUTELAR, DADO INCORRER O REQUISITO DA RELEVÂNCIA
DO FUNDAMENTO.